Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-22.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028003-22.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS - CPF: 654.633.231-00 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para reconhecer a procedência do pedido de indenização por danos morais, mas mantendo a condenação das partes em honorários sucumbenciais de forma recíproca.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais após a procedência integral dos pedidos iniciais; e (ii) se a fixação de indenização inferior ao valor pleiteado justifica a aplicação da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

O acórdão incorreu em omissão ao manter a sucumbência recíproca mesmo após o provimento integral dos pedidos da parte autora, o que contraria a regra da causalidade e o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Ainda que o valor fixado a título de indenização tenha sido inferior ao pretendido, isso não autoriza a divisão proporcional dos honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada.

A verba honorária é matéria de ordem pública, passível de correção de ofício em sede de embargos de declaração, para adequar a condenação aos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a sucumbência recíproca e atribuir à parte vencida a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. A procedência integral dos pedidos afasta a sucumbência recíproca.
2. A fixação de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência parcial quando acolhidos todos os pedidos de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Emb. Decl. Cível nº 1001604-78.2019.8.11.0018, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano moral
movida em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITAZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o apontamento indicado na petição inicial e julgou improcedente o pedido de dano moral, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 319281361).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi maculado por omissão, alegando que com a fixação de reparação de danos moral, não há que se considerar sucumbência recíproca, devendo essa ser arcada exclusivamente pela parte embargada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, par que sejam sanados os vícios apontados (Id. 327599853).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano moral
movida em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITAZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o apontamento indicado na petição inicial e julgou improcedente o pedido de dano moral, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 319281361).

O processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A sentença reformada pelo acórdão, havia condenado ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, em 50% (cinquenta por cento) em favor do autor, ora, embargante, e 50% (cinquenta por cento) em favor da parte ré, ora, embargada.

Não obstante, verifica-se que a embargante ajuizou a ação com apenas dois pedidos, a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

O acórdão reformou a sentença e condenou a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Com a reforma, todos os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca e mantida a condenação da parte embargada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO PARCIAL DE VALORES . ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. PRECEDENTES . RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA, PROVIDO. ### **I. CASO EM EXAME** 1 . Embargos de declaração opostos por GAIROVA AGROPECUS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, condenando a ENERGISA S/A ao pagamento de R$ 195.216,38, além de determinar a divisão proporcional das custas, despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao reconhecer seu direito ao ressarcimento, mas imputar-lhe a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, alegando que a obtenção de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca. ### **II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação da embargante ao ônus sucumbencial, em razão de ter obtido um valor inferior ao inicialmente pleiteado, configura sucumbência recíproca. ### **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3 . Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme o artigo 1.022 do CPC. 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a obtenção de valor inferior ao pleiteado na inicial não implica, por si só, em sucumbência recíproca, não sendo adequada a imposição de ônus proporcional à parte que obteve êxito parcial
. 5.
A condenação de GAIROVA AGROPECUS LTDA ao ônus sucumbencial, mesmo após obter provimento parcial, contraria o entendimento consolidado do STJ sobre a ausência de sucumbência recíproca em casos de indenização fixada abaixo do valor pleiteado
. ### **IV. DISPOSITIVO E TESE** 6 . Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. A obtenção de valor inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca. ______ *Dispositivos relevantes citados*: CPC, art . 1.022. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AREsp 1540595 SP, Rel. Min . Moura Ribeiro, DJe 22.10.2019.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10016047820198110018, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (destaquei)

Além disso, deve ser ressaltado que, por mais que a parte embargante não tenha suscitado em suas razões recursais, deve ser levado em conta que a verba sucumbencial é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e a qualquer tempo.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
afastar a sucumbência recíproca
e
condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026